Tribunal: STF
Processo: ARE 1476922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS RECÍPROCOS. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PREVISÃO LEGAL PARA SERVIDORES EFETIVOS. APLICAÇÃO EM FAVOR DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO LEGALMENTE GARANTIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.(...)



    6. No tocante ao mérito, o desate da controvérsia funda-se nos seguintes normativos: Lei nº 2.607/2000 – Lei Geral de Contratação Temporária sob o Regime de Direito Administrativo; Lei nº 1762/1986 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado e Lei nº 3469/2009 – Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Servidores Permanentes da SUSAM.



    7. A autora é servidora temporária, contratada nos termos da Lei n. 2.607/2000, que dispõe sobre a contratação de pessoal por termo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Embora esta norma não garanta identidade remuneratória integral com relação aos servidores efetivos, impõe à Administração o estabelecimento de relativa isonomia salarial, o que pode ser visualizado em seu art. 7º, verbis: “A retribuição pecuniária do contratado corresponderá, conforme o caso, aos vencimentos da classe singular ou inicial do cargo cujas funções sejam idênticas ou assemelhadas às desempenhadas por efeito do contrato.”



    8. O art. 10, também da referida norma, dispõe ser aplicável ao servidor temporário o art. 90, VI, da Lei n.º 1.762/86 (Estatuto do Servidor Público do Estado do Amazonas), que trata da gratificação por risco de vida, sem qualquer ressalva.



    9. O administrador público somente pode atuar nos limites do que determina a lei em sentido amplo, razão pela qual, diante da previsão legal, legítimo é o pleito da parte autora, sobretudo porque a parcela pecuniária é de natureza propter laborem, devida em função das condições anormais em que se realiza o serviço, sendo estas condições idênticas às dos servidores efetivos. 10. Saliento, por derradeiro, que o controle aqui realizado não configura interferência deste Poder na atuação dos demais, tampouco viola o postulado da separação funcional, posto que representa apenas a estrita aplicação do princípio da legalidade.



    11. Em relação ao auxílio-alimentação, consoante asseverado pelo juízo monocrático, não há óbices, na legislação estadual, para a sua concessão também aos servidores temporários, sobretudo porque não há previsão expressa de ser o referido benefício restrito aos detentores de cargos efetivos, já que o decreto regulamentador se utiliza da expressão “aos servidores públicos estaduais”, expressão que abarca também os contratados sob regime de direito administrativo.



    12. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento apenas ao recurso interposto pela parte autora, julgando PROCEDENTES os pedidos da exordial para condenar o Estado do Amazonas a: a) INCLUIR a Gratificação de Risco de Vida conferida pelo 7º, III da Lei nº 3.469/2009 nos vencimentos da parte recorrente, para fins de recebimento no primeiro pagamento após o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa a ser aplicada em eventual fase executiva, dada a natureza desta obrigação (art. 536, do CPC); b) PAGAR a diferença remuneratória consolidada em função da não-implementação de ofício da referida gratificação desde a entrada da parte recorrente em efetivo exercício, respeitada a prescrição quinquenal, bem como daquelas que venceram no curso da demanda, valores sobre os quais incidirão correção monetária e juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC (EC 113/2021). Incólume, o decisum hostilizado em seus demais termos.



    14. Recorrente vencido (Estado) condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em20% do valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente